Tribunal: TJMT
Processo: 54996-35.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 17/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
17/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642297-7 / 2020
Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80549969320188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80549969320188110001
Requerente: UISLEY PATRÍCIA DE ARRUDA GOMES
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CARLOS FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Conta Judicial 2000130756674
Valor: R$ 3.060,72 (três mil e sessenta reais e setenta e dois centavos)
Autorizado: CARLOS FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 28.695.824/0001-42
Data de Emissão: 17/09/2020
Titular Conta CARLOS FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 28.695.824/0001-42
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 905992 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1069973676 1/1